Tribunal: TJES
Processo: 5010807-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010807-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SAULO NASCIMENTO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010807-58.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SAULO NASCIMENTO
PACIENTE: RAMON SANTOS DE JESUS, PABLO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
EXCESSO DE PRAZO

NA FORMAÇÃO DA CULPA
–
INSTRUÇÃO ENCERRADA
–
FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS -
SÚMULA N°
52
DO STJ
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA.
1.

O processo aguarda a apresentação das alegações finais pela defesa, revelando-se plenamente aplicável, à hipótese, a inteligência da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2.
Não somente, inexiste

desídia da autoridade judicial na condução do feito, a qual empreendeu todos os esforços necessários para a resolução do processo, que trata-se de demanda complexa, envolvendo 3 (três) réus, no contexto do tráfico de drogas, o que, por si só, enseja o elastecimento da marcha processual.
3.
A medida cautelar extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado, evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelos acusados na empreitada criminosa.
4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010807-58.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SAULO NASCIMENTO
PACIENTE: RAMON SANTOS DE JESUS, PABLO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RAMON SANTOS DE JESUS e PABLO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal em suas liberdades.

Para tanto, aduz o impetrante, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação na culpa, uma vez que os coactos encontram-se encarcerados preventivamente desde 2019, sem que ocorra o encerramento da instrução processual.

Atenta, também, às diversas remarcações de audiências de instrução e julgamento.

Por fim, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para sejam revogadas as prisões preventivas e expedidos os competentes alvarás de soltura em favor dos pacientes.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, entendo que os argumentos apresentados pelo nobre impetrante não são suficientes à concessão da presente ordem, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Conforme mencionado no
decisum
acostado ao id n° 9660849, em que pese o tempo de prisão preventiva suportado pelos coactos, não merece acolhimento o pedido de liberdade por ocorrência de excesso de prazo.

Isso porque, conforme ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, nas informações prestadas ao id n° 9660849, atualmente, o processo aguarda a apresentação das alegações finais pela defesa que, frisa-se, mesmo intimada, não apresentou as devidas alegações finais.

Nesse panorama, nos termos da inteligência da Súmula n° 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
,

a qual se revela plenamente aplicável ao caso em comento, na esteira de recentes julgados proferidos por este Tribunal de Justiça:

[...] 1. Trata-se de ação complexa visando apurar, o crime de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito. 2. Além disso, em pesquisa ao processo de origem, percebe-se que foi encerrada a instrução, encontrando-se o feito de fase de alegações finais, restando superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, conforme Súmula 52, do STJ. [...] 6. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus n° 5006761-26.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 20/08/2024)

Somado a isso, não verifico demonstração de desídia da autoridade judicial na condução dos autos originários, a qual empreendeu todos os esforços necessários para a resolução do processo, sendo oportuno mencionar tratar-se de demanda complexa, envolvendo 3 (três) réus, no contexto do tráfico de drogas, o que, por si só, enseja o elastecimento da marcha processual, notadamente em razão dos sucessivos pedidos de liberdade provisória apresentados.

Seguindo no feito, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, observo que a medida cautelar extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado, evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelos acusados na empreitada criminosa.

Conforme extraio da exordial acusatória, trata-se de apuração da prática de tentativa de homicídio qualificado, ocorrida no contexto do tráfico de drogas, por motivo torpe e mediante emboscada.

Relembro que a gravidade concreta do delito de homicídio, evidenciada pelo contexto de disputa pelo tráfico de drogas, é fundamento idôneo à manutenção da medida cautelar extrema, nos termos da consolidada jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1. A investigação demonstra a gravidade concreta dos fatos, eis que o homicídio foi praticado no contexto de outro crime, isto é, pela disputa de tráfico de drogas, em que a ameaça e a violência são utilizadas como instrumentos para assegurá-lo e instaurar a lei do silêncio, bem como a continuidade da atividade ilícita por parte de outros membros das facções quando as lideranças são apreendidas. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus n° 5000825-88.2022.8.08.0000; Relatora: Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal; Data de Julgamento: 29/04/2022)

Por todo o exposto, entendo que a decisão combatida encontra-se lastreada em fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal
,
além de devidamente pautada nos indícios de autoria e materialidade delitiva, não se mostrando suficiente, à hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.